Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE SEGURO DE SAÚDE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DATA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE VIGÊNCIA DO PLANO. DECISÃO MANTIDA.

1. Tendo a empresa executada destacado expressa e nitidamente, em cópia da tela de seu sistema informatizado, que a solicitação para reativação do seguro de saúde operou-se em 19/06/2015, pode-se inferir que, neste momento, a executada, “solicitando” a continuidade do vínculo contratual, já havia dado cumprimento à ordem emanada pelo d. juízo de origem.

2. Não sendo os cartões de identificação documentos indispensáveis para que os segurados usufruam dos serviços, não se revela razoável condicionar o cumprimento da obrigação à emissão ou recebimento das “carteirinhas”.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.